Tribunal: TJSP
Processo: 1003815-57.2022.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Transporte aéreo nacional. Cancelamento de voo. Chegada ao destino cerca de 24 (vinte e quatro) horas depois do pactuado. Falha na prestação do serviço. Obrigação de indenizar os danos morais. Indenização minorada em atenção às circunstâncias do caso, aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada no ponto.
Recurso parcialmente

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Transporte aéreo nacional. Cancelamento de voo. Chegada ao destino cerca de 24 (vinte e quatro) horas depois do pactuado. Falha na prestação do serviço. Obrigação de indenizar os danos morais. Indenização minorada em atenção às circunstâncias do caso, aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada no ponto.
Recurso parcialmente provido.